Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704133-35.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MAURÍCIO PAZ SARAIVA CÂMARA RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. VALOR INDENIZAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A instituição financeira efetuou a baixa do contrato tão logo constatada a fraude na sua formação, assim como informou que não houve qualquer inscrição do nome do autor - vítima da fraude - em cadastro de proteção de crédito. 2-De fato, não há notícia de cobrança de pagamento das prestações vinculadas ao contrato fraudulento, tampouco de anotação de nome da vítima em cadastro de crédito. 3-Não ficou muito claro em que momento a instituição financeira reconheceu a fraude e efetuou a baixa do contrato, se após sua citação ou antes da formação da relação processual. Se isso ocorreu após o seu chamamento, esse ato configuraria em reconhecimento do pedido. 4-As ações declaratórias não possuem qualquer efeito condenatório, assim como, via de regra, não trazem qualquer proveito econômico explícito. E no caso presente com mais razão, porque a instituição financeira já havia dado baixa no respectivo negócio jurídico administrativamente, quando constatou que, de fato, existiam elementos indicativos de fraude na sua celebração. 5-Portanto, aplicável no caso presente a mesma ratio decidendi do Tema 347 do STJ, ou seja, considerando que nas ações declaratórias inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. 6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §2o, 141, 292, incisos II e VI, 324, caput, e 485, inciso VI, também do CPC, asseverando que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abarcar tanto o provimento jurisdicional de natureza declaratória – declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos – quanto o indenizatório, e não apenas este. Afirma, ademais, que ao levar em conta tão somente o provimento de natureza indenizatória, sem que houvesse pedido da contraparte nesse sentido, o acórdão recorrido encerra julgamento extra petita, além de representar injustificada reformatio in pejus. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §2o e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, merecendo o apelo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012